Tribunal: TJES
Processo: 0010509-36.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010509-36.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUSOLINA MARIA ZANOL ALTOE e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010509-36.2015.8.08.0011

APTE
:
DEUSOLINA MARIA ZANOL ALTOE

APDO
:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONHECIMENTO COMO EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Admite-se o afastamento da exigência de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal,
ex vi do art.16, §1º, da Lei 6.830/1980,
apenas quando inequivocamente comprovado que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

2. A
simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública
e
a
concessão da gratuidade da justiça ao executado
não faz presumir a sua hipossuficiência
para fins suprimir a exigência da garantia do juízo para oposição dos embargos à execução fiscal.

3.
Considerando que
as matérias suscitadas pel
a apelante nos embargos
(nulidade da citação,
nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade da pessoa jurídica executada e prescrição
), são de ordem pública, e não demandam incursão
probatória
,

permite-
se
o recebimento da peça de resistência como exceção de pré-executividade.

4. Não estabelecido o contraditório em razão da rejeição liminar dos embargos à execução fiscal, não é autorizada a aplicação da cláusula de saneabilidade prevista no art,1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.
Admissão dos
embargos à execução fiscal com exceção de pré-executividade.
R
etorno dos autos à origem, a fim de que
sejam analisadas as matérias deduzidas pela apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010509-36.2015.8.08.0011

APTE
:
DEUSOLINA MARIA ZANOL ALTOE

APDO
:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
t
rata-se de
apelação interposta por
DEUSOLINA MARIA ZANOL ALTO
É
,

em face da
S
entença que julgou
extint
o, sem resolução de mérito, os embargos
a execução fiscal
opostos
pelo ora apelante, ante a ausência de garantia da execução.

A
controvérsia recursal consiste em aferir a possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo, nos casos de devedor hipossuficiente
e assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões,
a
Apelante sustenta
que
comprovad
a
nos autos a sua hipossuficiência, faz
jus
a dispensa da garantia do juízo
. Assim, pugna
pela reforma da

s
entença com o conseguente
prosseguimento do feito e o

julgamento

dos embargos a execução.

D
a
leitura conjunta dos artigos
9º e 16 da Lei
Federal nº
6.830/1980
, que permanece em vigor em razão do princípio da especialidade, remete à exigência da garantia integral da execução para recebimento dos embargos.

Entretanto, em
observância à ampla defesa e ao pleno acesso ao Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça mitigou a obrigatoriedade de garantia integral do crédito quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente, não possuindo patrimônio capaz de garantir o crédito exequendo.

De registrar que,
a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública
e concessão da gratuidade da justiça ao executado
não faz presumir a hipossuficiência
para fins suprimir a exigência da garantia do juízo para oposição dos embargos à execução fiscal
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.
1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.
1. A Primeira Turma compreende ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para tal propósito, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019.

[...].
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.128.167/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Examinando o caderno processual, verifico que, a despeito de assistida pela Defensoria Pública, não há prova nos autos da hipossuficiência da apelante.

Isso porque, ao contrário d
o que alega
nas
suas
razões recursais, a certidão de fl.75,
juntada a
os autos da execução fiscal
em apenso,
consignou apenas
que
o arresto não foi efetivado p
orque o Oficial de Justiça desconhecia a existência de bens em nome da apelante, motivo pelo qual não se pode
extrair ou
presumir
dessa afirmação a
ausência de patrimônio à garantia do juízo.

Ademais, a
apelante
limitou-se na inicial dos embargos à execução fiscal a requerer a supressão de exigência da garantia do juízo sem cuidar de
apresentar provas aptas e suficientes d
e sua hipossuficiência
, como
extratos bancários, declaração de Imposto de Renda ou de sua isenção,
certidões negativas do registro de imóveis,
comprovantes de receitas e despesas ordinárias e extraordinárias
,
dentre outros
que poderiam autorizar a análise dos fundamentos de sua resistência.

Destarte,
não se amolda
a espécie
à excepcionalidade
admitida pelo STJ
, já que não foi juntada prova cabal da anunciada insuficiência de acervo patrimonial, para fins de garantia do juízo, a permitir o exercício do direito de defesa por intermédio de embargos à execuçã
o com a
dispensa
d
a exigência
do

art.16, §1º, da Lei 6.830/1980.

C
ontudo,
as matérias suscitadas pel
a apelante nos embargos
(nulidade da citação,
nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade da pessoa jurídica da executada e prescrição
), são de ordem pública, e não demandam incursão
probatória
,
razão pela qual
permite o recebimento da peça de resistência como exceção de pré-executividade.

Nesse sen
tido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL DA PARTE EXECUTADA, CITADA POR EDITAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NO CASO, INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, ajuizados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da parte executada, citada por edital, de cuja petição inicial constam, como causas de pedir, quatro teses de defesa: (i) nulidade da citação editalícia, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição. Na sentença foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de garantia do juízo, nos termos dos arts. 16, § 1º, da Lei 6.830/80 e 267, IV, do CPC/73. Interposta Apelação, o Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso, por considerar inadmissíveis os Embargos à Execução opostos antes de garantido o juízo e incabível, ainda, o recebimento da ação de Embargos como Exceção de Pré-executividade. Opostos Embargos de Declaração, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a Defensoria Pública apontou contrariedade aos arts. 256, I, II e III, 257, I, e 485, IV, § 3º, do CPC/2015, e sustentou, de um lado, a ocorrência de cerceamento de defesa, e, além disso, a nulidade da citação por edital e a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, para efeito de recebimento dos Embargos à Execução como Exceção de Pré-executividade. Na decisão agravada, com base na jurisprudência do STJ, o Recurso Especial foi provido, de modo a determinar, ao Juízo de 1ª Grau, o prosseguimento do julgamento do mérito dos Embargos à Execução Fiscal, que devem ser recebidos como Exceção de Pré-executividade, ensejando a interposição do Agravo interno.
III. Na forma da jurisprudência desta Corte, as matérias de ordem pública apreciáveis de ofício, nas instâncias ordinárias, tais como as matérias suscitadas na petição inicial dos presentes Embargos à Execução Fiscal - (i) nulidade da citação por edital, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição -, possibilitam o recebimento dos Embargos à Execução, independentemente da ausência de garantia do juízo, como Exceção de Pré-Executividade. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.104.765/RR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2013; REsp 280.779/CE, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJU de 19/02/2001; AgRg no AREsp 712.750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/09/2016.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.781.045/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 25/9/2020.)

Por fim, conquanto a matéria discutida nos embargos seja apreciável ex officio, é inviável o julgamento da quaestio neste grau de jurisdição, porquanto ainda não foi oportunizado ao Município de Cachoeiro de Itapemirim manifestar-se quanto ao mérito, de modo que a aplicação da cláusula de saneabilidade prevista no art.1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil neste momento processual acarretaria violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença, de forma a
admitir
os embargos à execução fiscal com exceção de pré-executividade, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que
se analise as matérias deduzidas pela apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.